Tribunal: STF
Processo: ARE 1315310
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA MESMA PARTE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - AGRAVO RETIDO - RETRATAÇÃO PELO JULGADOR DE ORIGEM - RECURSOS NÃO CONHECIDOS - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - REQUERIMENTO DE PROMOÇÃO DE CARREIRA - NORMAS DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS - SENTENÇA REFORMADA - SEGURANÇA DENEGADA.
    - O ordenamento processual vigente estabelece um tipo de recurso para cada ato judicial recorrível, sendo vedada a interposição de dois recursos pela mesma parte em face de uma mesma decisão.
    - Não se conhece dos agravos retidos interpostos em face de decisão que foi posteriormente retratada pelo Juiz de primeiro grau.
    - O Órgão Especial deste e. TJMG, em incidente de argüição de inconstitucionalidade, entendeu que as normas sob as quais se ampara a pretensão aduzida na ação mandamental, artigos 53 e 54 da LC 17/2007; art. 22° da LC 26/2007; arts. 51, 52 e 57 da LC 35/2010 e art. 1° da LC 42/2011, são inconstitucionais (n° 1.0084.13.001255.6/002).
    - Dessa forma, considerando que a pretensão de promoção na carreira se funda em dispositivos declarados inconstitucionais, os quais implicaram no reconhecimento de vício na própria investidura da impetrante, deve ser denegada a ordem pleiteada por ausência de respaldo legal.
    - Sentença reformada para denegar a segurança."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente